Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-38.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004701-38.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EGNALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 892.889.551-00 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004701-38.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): EGNALDO PEREIRA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO DE DÍVIDA – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PROMOVIDOS – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE VEÍCULO – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE PROMOVENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto da dívida maculando o nome e honra por débitos indevidos.

A inscrição em dívida ativa e o protesto no nome por débitos indevidos configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos e os condenou a promoverem a regularização cadastral do veículo e a pagarem indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em fraude na aquisição e registro de veículo em nome da parte promovente causando o protesto de seu nome por débitos de veículo cuja propriedade desconhece, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
opino pela parcial procedência
da pretensão contida na inicial para
DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos.

Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para evitar responsabilidades futuras;

Condenar as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 993,59 (novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos)
a título de indenização por
danos materiais
, acrescidos, desde o efetivo desembolso, de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, de correção monetária, desde a citação, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida no RE 870947/SE (tema 810 – STF);

Condenar as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de indenização por
danos morais
, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir desta data, pelos mesmos índices e, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito ante a regularidade dos débitos lançados em nome da parte promovente em razão da propriedade do veículo, não havendo prova em contrário.

Alegou que “que a SEFAZ/MT mantém um intercâmbio de informações com o DETRAN/MT, as quais são utilizadas para a efetivação do lançamento/arrecadação do tributo (IPVA), justamente pelo fato de que compete ao DETRAN/MT manter a atualização das informações cadastrais dos veículos, assim como de seus respectivos proprietários”.

Argumentou que a parte promovente se limitou a negar a propriedade do veículo, bem como que ciente da notificação do protesto, não tomou nenhuma providência para sustentar a ocorrência de fraude, nem mesmo Boletim de Ocorrência.

Sustentou que “não demonstrada cabalmente a inexistência de propriedade do veículo, não cabe afastar a veracidade do cadastro presente no banco de dados do DETRAN”, não havendo dano material e moral a ser indenizado ante a fraude praticada por terceiros.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

O DETRAN, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há prova de que a entidade, deliberadamente, tenha realizado por erro a transferência do veículo para o nome da parte promovente. Alegou que a transferência ocorreu há muitos anos, o que se exige a apresentação de toda documentação necessária.

Invocou a presunção de validade do registro veicular como ato administrativo em razão da ausência de prova em contrário.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido de redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, tendo o nome da parte promovente sido protestado, embora desconheça e negue a propriedade da motocicleta de PLACA HTW 7915.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e fixou indenização por dano moral, uma vez que, em se tratando de negativa de propriedade do veículo, inverte-se o ônus da prova, pois a parte promovente é a parte hipossuficiente, de modo que caberiam aos entes públicos comprovar a propriedade, com o que não concordam, pois entendem que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão os Recorrentes, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, não podendo produzir prova negativa. Desse modo, na inversão do ônus da prova, cabiam aos entes públicos comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade, que, na verdade, é relativa.

É verdade que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois os entes públicos, devem realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu. Não juntou quaisquer documentos acerca do registro do veículo a fim de comprovar a propriedade.

Não obedeceram aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que ocorreu no presente caso, mas de forma ineficiente, pois não confrontou a identidade do titular, assim como não exigiu assinatura.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando o protesto de dívida maculando o nome e honra por débitos indevidos.

O protesto do nome da parte promovente por débitos indevidos configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados, de modo que a condenação deve ser mantida. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois fixada com razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022